Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COBRANÇA EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID23548693, ID23548694 e ID23548695), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
A empresa ré impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que a autora não produziu provas da sua hipossuficiência não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
Aduziu a autora que passou a receber cobranças em virtude de débitos, que, segundo asseverou, jamais contraíra. Narrou ter realizado reclamações junto à ré sobre a inexistência da contratação, mas as cobranças não cessaram. Requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e reparação por dano moral.
Cuida-se de recurso (ID 23391699) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição do indébito e reparação moral, sob o fundamento de que não houve o pagamento da dívida e não há prova de eventual cobrança vexatória ou excessivas que pudessem abalar os direitos da personalidade da demandante.
Nas razões recursais, sustenta a existência de dano moral, em razão do constrangimento causado pelas cobranças indevidas e excessivas, decorrentes da contratação fraudulenta. Alega ter desperdiçado seu tempo útil para solucionar o problema causado pela ré/recorrida, a qual não demonstrou qualquer intenção em resolvê-lo (teoria da perda do tempo útil). Assevera que o dano sofrido ultrapassa o mero dissabor cotidiano, ante a notória falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrida, configurando o dever de indenizar. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
De início, registro que é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Cabe à parte autora alegar na inicial e na réplica todos os fatos constitutivos do seu direito, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (teoria da perda do tempo útil). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
A controvérsia cinge-se tão somente à análise da existência de dano moral.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
No caso, não há comprovação de cobrança excessiva ou exposição da demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais (art. 373, I do CPC).
Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.